Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708346-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SOARES OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCO, LEUTEWILER, HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por THIAGO SOARES OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 225179483 – autos originários) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0736415-68.2020.8.07.0001, destituiu o executado agravante do encargo de administrador judicial, com a nomeação de outro profissional, às expensas do devedor. Em suas razões recursais (ID 69540482), o agravante alega, em síntese, que cumpriu corretamente as determinações judiciais ao apresentar os balancetes financeiros da empresa TSO Distribuidora de Materiais de Construção Ltda., da qual é sócio, demonstrando a inexistência de fluxo de caixa suficiente para saldar a dívida. Sustenta que a ausência de um plano formal de atuação não caracteriza descumprimento grave que justifique sua destituição do encargo de administrador judicial. Nesse sentido, argui ausência de justa causa para a destituição, prejuízo financeiro irreparável decorrente da nomeação de um administrador judicial externo, violação ao princípio da menor onerosidade, e a existência de alternativa viável e menos onerosa, como a concessão de prazo para regularizar a apresentação do plano de atuação e das informações contábeis. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, por entender presentes os requisitos para sua concessão, para que permaneça como administrador judicial até o julgamento final do agravo, alegando perigo de dano, em razão dos custos elevados da nomeação de um administrador externo e do impacto na sua capacidade de gestão da empresa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão, “para garantir ao agravante a possibilidade de continuar administrando os recursos da empresa e prestando contas diretamente ao juízo, sem a imposição de custos adicionais”. Preparo recolhido (ID 69560659). É o relatório do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pelo executado, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 225179483 – autos originários): Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual foi deferido o pedido de penhora dos lucros e resultados a serem distribuídos pela empresa TSO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ao sócio devedor THIAGO SOARES OLIVEIRA, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida (R$ 59.082,09 - ID no 211841997), restando nomeado o sócio devedor como administrador equiparado à figura do fiel depositário judicial, cabendo a ele apresentar o plano de atuação e indicar a forma contábil que irá prestar contas mensalmente ao Juízo, bem como depositar as quantias arrecadadas em conta judicial, acompanhadas do respectivo balancete mensal. O devedor colacionou ao ID no 220379184 e seguintes os balancetes analíticos da empresa TSO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2024 e a asseverar acerca da inexistência de fluxo de caixa para saldar a dívida. Decido. Em que pese o devedor, nomeado administrador judicial, ter colacionado aos autos os balancetes analíticos da empresa referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2024, deixou de apresentar seu plano de atuação no que tange à prestação de contas mensal e eventual depósito judicial das quantias arrecadas, de modo que não efetuou o cumprimento integral da decisão judicial, a ensejar a multa arbitrada ao ID no 219392903 em 10% sobre o débito inadimplido. Diante da sua contumácia em não cumprir com as determinações judiciais, o destituo do encargo de administrador judicial e nomeio o profissional CICERO PEREIRA ARRAIS, com cadastro nesta Corregedoria, às expensas do devedor. Intime-se o administrador judicial para apresentar o plano de atuação, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este Juízo, bem como depositar as quantias arrecadadas em conta judicial, acompanhadas do respectivo balancete mensal. Sem prejuízo, à parte credora para colacionar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Pois bem. A controvérsia restringe-se ao fato de ter o d. Juízo a quo destituído o agravante do encargo de administrador judicial sob o fundamento de contumácia do executado em não cumprir as determinações judiciais constantes nos autos, nomeando, assim, o profissional CICERO PEREIRA ARRAIS, com cadastro naquela Corregedoria, às expensas do devedor. Sobre a penhora de percentual do faturamento da empresa agravada, assim dispõe o art. 866 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Da leitura do parágrafo segundo do artigo citado, extrai-se que o administrador judicial possui o dever de submeter à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestar contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Importa esclarecer, ainda, que apesar de não haver no art. 866, § 2°, do CPC, exigência de nomeação de terceiro para o desempenho do encargo e, portanto, óbice para que o encargo seja exercido pelo próprio sócio-administrador da empresa executada, o administrador judicial deverá, preferencialmente, ser pessoa que tenha conhecimento técnico em administração, economia ou contabilidade e, principalmente, de confiança do juiz que o nomeou. O encargo de administrador judicial pode ser desempenhado, em princípio, pelo sócio ou por administrador da empresa executada, em consonância com o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805, caput, do CPC[2]. Entretanto, o princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sendo importante lembrar que a parte exequente, ora agravada, tem direito à satisfação do seu crédito, em tempo razoável. A penhora sobre o faturamento da empresa se mostra medida lícita, desde que observados alguns requisitos legais, dentre os quais está a nomeação de administrador, o qual ficará responsável pela apresentação da forma de administração e do plano de pagamento. Sobre o tema, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. SUBSTITUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. 1. Na hipótese, o agravo de instrumento se funda, em grande parte, na impossibilidade de realização de penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica, diante da ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ocorre que essa questão foi resolvida decisão, sem a interposição de recurso tempestivo pela parte interessada. Dessa forma, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. 2. Em relação à desnecessidade de modificação do administrador designado, a parte agravante se resume a afirmar que os documentos então apresentados são suficientes para comprovar o real faturamento. Todavia, não se desincumbiu do ônus de “submeter à aprovação judicial, em 30 dias, a forma de sua atuação e prestar contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida”, na forma determinada na decisão que nomeou os representantes legais como administradores-depositários. 3. Imperioso registrar que foi proferida decisão, anterior à impugnada, que alertou a parte agravante sobre a necessidade de cumprimento integral das determinações dirigidas ao administrador-depositário. A despeito da concessão de oportunidade adicional, a devedora insistiu na apresentação de mera planilha, desacompanhada de documentos comprobatórios de seu verdadeiro faturamento. Dessa forma, é correta a decisão que promove a modificação do administrador e que possibilite a efetiva penhora determinada. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. (Acórdão 1662745, 0734384-10.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 06/03/2023.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. Na penhora do faturamento devem ser consideradas as circunstâncias de cada caso, conciliando a efetividade da execução e a continuidade da atividade empresarial. 2. A jurisprudência possui entendimento pacificado no sentido de se mostrar possível a incidência da penhora sobre o faturamento da empresa, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de constrições, suficientes a garantir a execução, ou, caso existentes, sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação da forma de administração e do plano de pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1148772, 07083637020178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 11/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Conforme se depreende dos autos de origem, houve, na decisão recorrida, a destituição do então administrador judicial, qual seja, do executado agravante, e a nomeação, no mesmo ato, de um novo administrador judicial para o cumprimento das determinações judiciais, as quais verifica-se não terem sido cumpridas pelo agravante da forma como determinada judicialmente nos IDs 211738352 e 219392903 dos autos originários. Isso porque, em que pese o devedor, nomeado administrador judicial, tenha colacionado aos autos os balancetes analíticos da empresa referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2024 (IDs 220379185, 220379186 e 220379188, autos de origem), deixou de apresentar seu plano de atuação no que tange à prestação de contas mensal e eventual depósito judicial das quantias arrecadas, de modo que, de fato, não efetuou o cumprimento integral da decisão judicial, o que ensejou a multa arbitrada ao ID 219392903 em 10% sobre o débito inadimplido. Assim, diante desse cenário de contumácia em não cumprir com as determinações judiciais por parte do recorrente, vislumbra-se presente justa causa para a destituição do agravante executado do referido encargo, sendo possível a substituição do administrador judicial, a qual possibilita a efetiva penhora determinada, não se constatando irrazoabilidade da medida adotada pelo Juízo de origem. Extrai-se dos elementos contidos nos autos, prima facie, motivação suficiente para a destituição do agravante do encargo, com a consequente substituição do administrador judicial, à luz do art. 866 do Código de Processo Civil. Ademais, não houve comprovação alguma de que a medida em questão impacta diretamente na sua capacidade de gestão da empresa, comprometendo a continuidade de suas atividades empresariais, conforme aduzido pelo agravante, o que revela a ausência de perigo de dano. Desse modo, neste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano, o que impede a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Registre-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II[3]). Brasília/DF, 11 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;